Tribunal: TJBA
Processo: 8018065-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018065-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: LUCAS OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
VICTOR CERQUEIRA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, REJEITADA. MOTORISTA DE APLICATIVO. UBER. DESCREDENCIAMENTO. FALTA DE JUSTIFICATIVA LEGÍTIMA. ACUSAÇÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO CONFIRMADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. REINTEGRAÇÃO NA PLATAFORMA. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por motorista parceiro para: (i) determinar sua reintegração no cadastro do aplicativo; (ii) condenar a empresa ao pagamento de lucros cessantes referentes ao período entre o bloqueio e a reintegração, abatido o percentual de 30%, importe a ser fixado em liquidação de sentença; e (iii) fixar indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há nulidade da sentença por suposta omissão na análise dos embargos de declaração; (ii) determinar se a liberdade contratual autoriza o descredenciamento de motorista parceiro com base em ilegítima motivação, sem oportunizar prévio contraditório; (iv) estabelecer a existência e extensão dos danos morais e materiais decorrentes do bloqueio indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o julgado apreciou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

5 - Embora legítimo o direito da plataforma de transporte de desativar cadastros de motoristas que descumpram normas contratuais, tal prerrogativa não dispensa a observância da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da função social do contrato.

6 - Configura abuso de direito o descredenciamento de motorista parceiro com base em alegação de antecedentes criminais, fato não confirmado no processo.
Documentação robusta do autor demonstrando inexistência de antecedentes criminais e boas avaliações por usuários. Ausência de
aviso prévio e de oportunidade de contraditório.

7 - A alegação de relatos desfavoráveis ao autor constitui inovação recursal, pois tal argumento não foi apresentado no curso da demanda originária, sendo inadmissível sua apreciação em sede de apelação.

8 - A ausência de fundamento legítimo para rescisão contratual, a desproporcionalidade da medida e a privação abrupta de fonte de renda durante período de crise econômica caracterizam dano moral indenizável, sendo razoável a fixação em R$ 8.000,00.

9 - Os lucros cessantes são devidos desde o bloqueio até a reintegração, calculados pela média dos rendimentos auferidos nos últimos 6 meses anteriores ao descredenciamento, com dedução de 30% referente a despesas operacionais, percentual adequado que não comporta majoração.

10 - Ausente fixação de astreinte, falta ao recorrente interesse no ponto.

IV. DISPOSITIVO

11 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 421 e 422; CPC, arts. 85, §11, 373, 489 e 931; CF, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, AgInt no AREsp 1448418/SP; TJBA, Apelação n. 8025310-05.2023.8.05.0080; TJBA, Apelação n. 8164037-21.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação n. 8006117-72.2021.8.05.0080; TJBA, Apelação n. 8040711-29.2019.8.05.0001; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8005093-18.2022.8.05.0001; TJBA, Apelação n. 8020968-33.2019.8.05.0001.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8018065-54.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelado LUCAS OLIVEIRA DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça